Tribunal: TJDFT
Processo: 0704795-60.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. RELAÇÃO DE PARENTESCO. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. PERCENTUAL MANTIDO.
Tratando-se de obrigação alimentar pautada na relação de parentesco, há de se ater ao princípio da condicionalidade representado pelo binônimo necessidade x possibilidade.
Diante da necessidade de percepção de alimentos por parte da alimentanda e demonstrado que o alimentante não possui condições de fornecê-los em percentual ainda maior sem que haja comprometimento de seu sustento e de sua família, mantem-se a r. sentença.